Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. ATRASO EM PAGAMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO SECURITÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA. PURGAÇÃO DA MORA. REQUISITO ESSENCIAL. SÚMULA 616 DO STJ. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INDEFERIMENTO PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO. QUESTÃO DE MÉRITO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés Azul Companhia de Seguros Gerais e Aqui Corretora de Seguros Ltda. em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para condená-las solidariamente aos seguintes pagamentos: i) "indenização securitária contratada na proposta ID 158134933, devidamente atualizada desde a assinatura do contrato e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a citação, observados os limites da apólice"; ii) a "quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a qual deve ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a data da citação, dada a dificuldade de se precisar a data da lesão".
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 50373667 - Azul Companhia de Seguros Gerais; ID 50373672 - Aqui Corretora de Seguros Ltda.). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente Azul Companhia de Seguros Gerais requer preliminarmente a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso. Alega a inexistência de apólice vigente, na ocasião do sinistro, diante da falta de pagamento das parcelas do prêmio, via cartão de crédito. Aduz que a pactuação do contrato de seguro seguiu todos os preceitos legais exigíveis, quais sejam, a bilateralidade (consensual), onerosidade (o segurado é obrigado ao pagamento do prêmio), formalidade, aleatoriedade e subordinação à boa-fé e à natureza mutualista. Destaca a ausência de reconhecimento da compra pela instituição bancária/titular do cartão de crédito que teria utilizado como meio de pagamento, com o consequente impedimento de quitação das parcelas e cancelamento do contrato, tendo a compra sido estornada. Requer a caracterização de inadimplência da segurada, não havendo como se falar em condenação ao pagamento da indenização securitária. Afirma que a autora não faz jus à indenização pleiteada. De todo modo, se o caso, deseja a observância do princípio da eventualidade para fins de manutenção da sentença. Salienta a impossibilidade de liquidação desta, como proferida, tendo em vista a omissão de valores para a condenação. Declara a falta de comprovação que o veículo da autora suportou perda total ou parcial e sequer comprovou os valores referentes aos reparos. Tece ainda esclarecimentos acerca dos requisitos para pagamento de indenização integral ou parcial. Por fim, demanda, mais uma vez se o caso, além do pagamento de honorários advocatícios, a dedução da franquia e das parcelas impagas do prêmio e, em caso de reconhecimento da perda total do veículo, que sua propriedade seja declarada, em seu benefício, a título de "salvado".
4. A recorrente Aqui Corretora de Seguros Ltda., em suas razões suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade quanto ao pagamento de indenização securitária é privativa das empresas seguradoras, "sendo que o cumprimento de eventual contrato não pode ser exigido da corretora que atuou como mera intermediária legal". Destaca que "as atividades desenvolvidas têm natureza absolutamente distintas, sendo que não cabe a corretora assumir a responsabilidade contratual da seguradora. A atividade da corretora está adstrita a mera intermediação do negócio jurídico, sendo que todo processamento e cumprimento das obrigações contratuais não podem recair sobre quem não é parte do negócio jurídico". Quanto ao mérito, esclarece "que o não pagamento do prêmio se deu por culpa exclusiva da parte demandante/recorrido que solicitou o cancelamento da “compra” no cartão". Acrescenta que não "há como admitir o pagamento de qualquer indenização àquele que, tendo contratado o seguro, deixou de realizar o pagamento da primeira parcela do prêmio". Ao final, requer "sejam declarados improcedentes os pleitos da inicial".
5. Em contrarrazões, em resumo, a recorrida argumenta "que, em casos de quebra unilateral do contrato de seguro, sem prévio aviso e constituição do segurado em mora para que possa realizar a quitação ou buscar métodos de segurar seu veículo, é manifesto o abuso contratual", constituindo-se em falha na prestação do serviço. Defende a vigência do contrato de seguro, bem como sua boa-fé ao cumprir sua parte naquele. Defende a higidez e plenitude da sentença. Reconhece a ausência de pagamento do prêmio, o qual, "diante do deslinde da ação", melhor que se faça "por meio de desconto no valor a ser pago" pelas recorrentes. Menciona a configuração da responsabilidade solidária entre seguradora e corretora, devendo esta "indenizar quando concorrer para a falha na prestação do serviço ao assumir a administração do mesmo como se o prestasse, diante do consumidor, consoante teoria da aparência".
6. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva por parte da recorrente Aqui Corretora de Seguros Ltda., trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Dessarte, a relação jurídica configura-se consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidor e fornecedores, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, tem-se que a responsabilidade entre a corretora de seguros e a seguradora é solidária, segundo a qual, em havendo um contrato com a companhia de seguros, o qual foi realizado por intermédio da corretora, ambas são responsáveis solidárias perante o segurado, conforme prevê o artigo 34 do CDC, pois são integrantes da mesma cadeia fornecedora. Tal solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento decorre do próprio sistema de proteção ao consumidor, tendo em vista que o termo fornecedor inclui todos os participantes da relação de consumo. PRELIMINAR REJEITADA.
7. Efeito Suspensivo requerido pela recorrente Azul Companhia de Seguros Gerais. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não foi demonstrado no caso em exame. INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
8. Verifica-se que a recorrida, em 06/01/2023, por intermédio da corretora de seguros Aqui Corretora de Seguros Ltda., contratou a apólice de seguro n. 18.23.0531.000520.000, com vigência a partir de 24h do dia 17/01/2023 até às 24h de 17/01/2024, perante a seguradora Azul Companhia de Seguros Gerais (ID 50373346). O seguro, no valor de R$ 2.375,65 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), referente ao veículo I30 HATCH 1.8 16V AUT., placa DF/PAS1208, seria parcelado e pago por meio de cartão de crédito de titularidade do esposo da beneficiária, ora recorrente, em cinco vezes, mês a mês.
9. Afigura-se incontroverso dos autos que o contrato de seguro foi cancelado unilateralmente pela seguradora por falta de pagamento da primeira parcela. Em sua peça inicial (ID 50373325 - Pág. 2), a recorrida afirma que, "ao receber a fatura, perceberam que o valor havia sido estornado para a conta, e entraram em contato com a corretora (2a requerida), informando o ocorrido e apresentando o número do cartão, a corretora informou às partes que o contrato seguia vigente consoante se observa no endosso ao contrato acostado aos autos e, recebido pela autora no dia 02/02/2023, que atesta a vigência do seguro e alteração do método de pagamento, incluindo o novo cartão, e portanto, seguiram tranquilos". Contudo, depreende-se da Solicitação de Endosso de ID 50373326 - Págs. 7-9, em especial Pág. 8, que tal "endosso alterou: documento de identificação, tipo de documento de identificação, RENAVAM". Portanto, ao contrário do afirmado, o endosso não teve por fim a alteração do cartão de crédito de pagamento. Em suas contrarrazões, repita-se, a própria recorrida admite "a ausência de pagamento do prêmio".
10. Na forma do art. 757 do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. A obrigação do segurador é assegurar os riscos dos segurados, quando verificado o pagamento daquele.
11. Não tendo sido a proposta de renovação de seguro concretizada, posto que ausente o pagamento de qualquer parcela que cabia a recorrida, não se mostra exigível a pretendida cobertura securitária, uma vez que não chegou a se aperfeiçoar o liame contratual a atrelar as partes. Assim, sendo reconhecida a ausência de pagamento do prêmio, ainda que tenha sido causada por problemas operacionais que impediram o débito no cartão de crédito indicado pela segurada, ora recorrida, descabe falar em responsabilidade contratual da seguradora ou de seus parceiros empresariais, de modo a ensejar a obrigação de custear o reparo dos danos sofridos ou causados a terceiros pelo veículo despido de cobertura.
12. Observa-se da contestação da recorrente Azul Companhia de Seguros Gerais, ao ID 50373345 - Pág. 8, que a recorrida, em 09/02/2023, ou seja, 33 dias anteriores à colisão ocorrida em 15/03/2023, foi devidamente notificada do cancelamento da apólice de seguro, via e-mail. Logo, houve cumprimento à Súmula 616 do STJ, com a caracterização da mora por parte da devedora. Destaca-se que o e-mail no qual a recorrida recebeu a notificação, manifestada por meio de Endosso de Cancelamento, é o mesmo constante da Solicitação de Endosso 005209 (50373326 - Pág. 2), a saber, thaisrdc@gmail.com.
13. Inexistindo ato ilícito atribuível às demandadas, ora recorrentes, não que se há falar em dano moral passível de indenização.
14. Recurso conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.